Tribunal: TJMT
Processo: 1007547-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007547-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FELIPE BORGES PEREIRA PIMENTEL - CPF: 057.806.261-54 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), THALES CAIKE DIAS VIEIRA DE SOUZA - CPF: 072.232.841-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 038.454.561-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DA SILVA SOUSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007547-62.2021.8.11.0000

PACIENTE: FELIPE BORGES PEREIRA PIMENTEL
IMPETRANTE: DANIEL ERMELINDO NERI, FABIANO DALLOCA DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA
.

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO MAJORADO – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PERICULOSIDADE DO AGENTE –
MODUS OPERANDI DO DELITO –
RÉU RECALCITRANTE DELITIVO
-
2. ALEGADOS PREDICADOS PESSOAIS PARA A CONCESSÃO DA ORDEM OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Evidenciado a periculosidade do agente mediante o
modus operandi
utilizado para ceifar a vida da vítima, que em concurso de agentes a teriam agredido com diversos objetos que foram causa eficiente de sua morte.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar.
In casu
, a segregação cautelar se deu com base na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e no risco de reiteração criminosa.

2. Os predicados pessoais ou a substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em prol de
FELIPE BORGES PEREIRA PIMENTEL
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o mantem segregado nos autos da Ação Penal no 0002672-23.2019.8.11.0037 - Cód.: 225832.

Relata que o paciente teve sua prisão preventiva cumprida em
05/4/2019
, por cometer, em tese, o delito contido no artigo 129, "caput", combinado com o artigo 29,"caput", e 61, II, "a" e "c", todos do Código Penal (1° fato), e artigo 121, incisos 1 e IV, combinado com o artigo 29 "caput", do Código Penal (2o fato).

Esclarece que já houve decisão de pronúncia do paciente pelos delitos contra a vida, ainda, aguarda sua submissão ao Conselho de Sentença.

Sustenta o impetrante que a decretação da prisão preventiva do paciente não encontra fundamentação adequada, pois o acontecimento foi algo isolado em sua vida, não se tratando de indivíduo que possa colocar em risco a ordem pública.

Registra, além disso, que o paciente é trabalhador, sem antecedentes criminais, portanto, a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 319, da Lei Adjetiva Penal é a solução mais apresentável à espécie.

Forte nessas razões, liminarmente, requer
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas;
e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Liminar indeferida no id. 86161996.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 87449458.

Parecer da douta Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna é pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consta nos autos, que no dia 30/3/2019 o paciente e os coacusados Thales Caike Dias Vieira de Souza e Júlio César Almeida da Silva, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com terceiros não identificados, fazendo uso da força física e de objetos (bicicleta, garrafas de vidro, etc), agrediram fisicamente as vítimas Cleiton da Silva Souza, Marcos da Silva Souza, Aldair Silva Sena e Moisés da Silva Assunção, causando-lhes lesões corporais, que foram de natureza leve nas vítimas Moisés, Marcos e Aldair, entretanto, os golpes realizados por uma faca e pedaço de pau foram eficientes em ceifar com a vida da vítima Cleiton da Silva Souza.

Ao manter a prisão preventiva do paciente o magistrado enfatizou os seguintes fundamentos:

“No caso em estudo, consigno que
estão presentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar
, quais sejam, a prova da
materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
, conforme demonstrados por ocasião da decisão de pronúncia (fls. 64/68 – ID 45959544), bem como a
necessidade da garantia da ordem pública
, por
conveniência da instrução criminal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
(CPP, art. 413, §3o).

Neste particular, importante registrar que em consulta ao sistema Apolo constata-se que
o acusado responde a outra ação penal por crime grave
, pois juntamente na companhia de Thales Caike Dias Vieira de Souza
teria praticado o crime de roubo qualificado
(CP, art. 157, §2o, II e §2o-A, I) na comarca de Cuiabá/MT (Autos código n. 581936) (fls. 01/03 – ID 52813013), além de
possuir condenação pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo
nesta comarca de Primavera do Leste/MT (Autos código 224997).

Portanto,
devidamente fundamentado o risco à ordem pública devendo ser mantida a prisão preventiva do acusado Felipe,
pois em liberdade poderá sentir-se estimulado a prosseguir na empreitada delituosa, o que deve ser coibido, de pronto, pela Justiça, pois, conforme visto,
além da gravidade concreta, existem as passagens criminais que justificam a cautela
neste momento devendo, portanto, o denunciado permanecer preso provisoriamente até ulterior deliberação.

Com estas considerações, mantenho a prisão preventiva de FELIPE BORGES PEREIRA PIMENTEL devidamente fundamentada na decisão de pronúncia (fls. 64/68 – ID 45959544) e, consequentemente, indefiro o pedido da defesa.. (negritei).

A gravidade do delito resta evidenciada diante do
modus operandi
, conforme consta no laudo pericial - id. 49647878 da Ação Penal,
“as particularidades das feridas verificadas no cadáver, bem como sua disposição indicam que
a vítima foi atingida por dois objetos agressores diferentes
: sendo um deles perfuro-cortante (semelhante a faca) na região do tórax, e outro do tipo contundente(semelhante a madeira encontrada no local) na região posterior do crânio”.

E acrescenta: “
disposição e formas da ferida encontradas no cadáver, bem como a não presença de lesões nas
mãos indicam a possibilidade da vítima ter sido atingida a traição
ou
sem esboçar tentativa de defesa
”.

Vislumbra-se, de uma simples leitura dos autos, que o
decisum
se encontra devidamente fundamentado com base nos requisitos legais dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Observa-se dos fundamentos, que a decretação da prisão preventiva se deu ante a presença dos requisitos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, qual seja
, necessidade de se garantir a ordem pública
.

Da análise específica e acurada do caso, constato serem improcedentes os argumentos exordiais de inexistência de fundamentação da decisão, bem como dos pressupostos autorizadoras da segregação cautelar.

Em conformidade com o prescrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da
existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
, a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Evidencia-se, pois, o acerto do magistrado da instância singela, porquanto a decisão está devidamente fundamentada e alicerçada nos pressupostos autorizadores da custódia cautelar.

É evidente, pois, há necessidade de se garantir a ordem pública, diante da
periculosidade do paciente
, revelada pelo
modus operandi
empregado no delito supostamente praticado.

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva assevera que:

“
Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (...). (In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Avalizando a decisão do juízo de piso, temos o entendimento de TOURINHO FILHO acerca da matéria:

“A prisão preventiva é providência cautelar tomada pelo juiz, de ofício, ou mediante representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público ou do querelante, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, dês que haja prova do crime e indícios suficientes de autoria e esteja presente uma das circunstâncias alinhadas no corpo do art. 312.

(...) Para sua decretação é preciso não só haja prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria como, também, a presença de uma daquelas circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de processo penal comentado, vol. 1, 11a ed., Ed. Saraiva, 2008, p. 804).

Considerando o preceito legal, tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. FEMINICÍDIO TENTADO. AMEAÇA. FURTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA. ART. 316 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Em relação às alegações da defesa de que traz prova da ausência de animus necandi do paciente e de que já teria tido autorização de aproximação da própria vítima, verifica-se que as questões não foram objeto de julgamento no acórdão atacado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte.

3.
Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito é fundamento idôneo para justificar o encarceramento cautelar, tendo como fim o resguardo da ordem pública
.

4. Hipótese em que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, que se evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo consta, o paciente, inconformado com o término do relacionamento amoroso com Daiane, teria pulado o muro da residência da ofendida, mas empreendeu fuga após o acionamento da Polícia Militar, efetuando, no entanto, o roubo das chaves da casa.

Na madrugada seguinte, o paciente retornou ao local e desferiu golpes com uma faca de cozinha em direção à região abdominal da vítima, que teria conseguido esquivar-se. Irresignado, o paciente segurou a ofendida pelo pescoço, tentando sufocá-la. O pai da vítima, Sr. Edvaldo, ouviu a agressão e, dirigindo-se ao quarto, entrou em luta corporal com o paciente, que o teria agredido com um forte soco no olho. Daiane, então, conseguiu retirar a faca das mãos do paciente que roubou as chaves do carro do Sr. Edvaldo e empreendeu fuga. Ademais, a vítima já havia registrado vários boletins de ocorrência em razão das importunações e ameaças por parte do ora paciente.

5. A prisão cautelar está motivada também por elementos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que certificada a fuga do réu após o crime.

6. Hipótese em que o paciente foi pronunciado em 8/9/2020, tendo sido a prisão preventiva mantida, não havendo se falar em descumprimento do art. 316 do CPP, eis que devidamente fundamentada.

7. Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime.

8. As condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

9. Habeas corpus não conhecido. (HC 565.892/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020). (destaquei)

Inconteste nos autos a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da periculosidade do paciente revelada pelo
modus operandi

Se não bastasse a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
do crime, trata-se de
réu recalcitrante delitivo
, conforme posto pelo magistrado em sua decisão, e constatado em busca no sistema
Primus
deste e. Tribunal de Justiça, agravando o risco à ordem pública caso seja solto.

A
prática reiterada de crimes é motivo bastante para a prisão preventiva
, para salvaguardar a ordem pública, inclusive na sessão das Turmas das Câmaras Criminais Reunidas, ocorrido em 2/3/2017, foram editados vários enunciados, dentre eles o Enunciado no 6, com a seguinte redação:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nessas condições, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ainda, diante da probabilidade de
reiteração por parte do paciente
, uma vez que possui outros apontamento criminais de crimes por porte ilegal de arma de fogo e contra o patrimônio (art. 157 CP), a prisão cautelar tem cabimento para garantia da ordem pública.

Destarte, em que pese à irresignação do impetrante, inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do paciente, que ressalto novamente, encontra-se ao que tudo indicado, ainda foragido, e presentes os requisitos da prisão cautelar, essa medida extrema, necessita prevalecer. Assim, no caso in concreto, vislumbro, por ora, os requisitos para a prisão preventiva do beneficiário.

No mesmo sentido caminha a impossibilidade de substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que no caso concreto não se mostra aconselhado já que a liberdade do paciente põe em risco a integridade física da vítima.

Assim, não observo constrangimento ilegal na determinação da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021